Tribunal: STF
Processo: MS 26983
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MILITAR – PENSÃO TEMPORÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE PESSOA DESIGNADA, NETA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS (LEI Nº 3.765/60, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA MP Nº 2.131/2000 E SUAS REEDIÇÕES, E DECRETO Nº 49.096/60) – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR COMPROVADA MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.